Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-14.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. 1. A boa-fé contratual impõe que as partes atuem de maneira proba, ética e leal, antes, durante e após a execução do contrato, não se mostrando compatível com estes ditames a conduta daquele que, sabedor da possibilidade de alteração de cláusula contratual, o assina sem ler e, posteriormente, busca o socorro do Poder Judiciário com o intuito inegável de desfazer um negócio jurídico do qual se arrependeu.
2. O onus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
3. Não restando demonstrada a alegada coação, mantém-se hígido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, até porque este foi assinado pelas partes, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade.
4. Apelo não provido.